Tribunal: TJSP
Processo: 1009619-12.2025.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Apelação. Ação revisional com pedido de indenização por danos morais. Contrato bancário. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Aplicação do CDC às instituições financeiras. Cobrança de tarifa de cadastro e de registro de contrato. Admissibilidade, nos termos do decidido nos Recursos especiais no 1251331/RS e 1.578.553-SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Seguro. Permitida a

Ementa:
Apelação. Ação revisional com pedido de indenização por danos morais. Contrato bancário. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Aplicação do CDC às instituições financeiras. Cobrança de tarifa de cadastro e de registro de contrato. Admissibilidade, nos termos do decidido nos Recursos especiais no 1251331/RS e 1.578.553-SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Seguro. Permitida a cobrança, conforme Recurso especial no 1.639.320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.